Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705365-07.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS PARENTE PINTO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA. REVISÃO DE PROVENTOS. CARGO EM COMISSÃO NA ESFERA FEDERAL. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. APOSENTADORIA APÓS EMENDA À LODF No 80/2014. 1. A servidora pública distrital, aposentada em cargo efetivo com jornada de 30 horas semanais, não tem direito subjetivo ao recálculo dos proventos de aposentadoria pela jornada de 40 horas exercida em cargo federal em comissão. 2. A emenda no 80/2014 à LODF excluiu os §§ 3o a 8o do art. 41, remetendo à legislação complementar a regulação da matéria. A lei complementar vigente (LC 769/2008) não prevê cálculo de proventos de servidor público com base na jornada exercida nos últimos três anos. 3. A regra da contagem de tempo de contribuição prestado a unidades federativas diversas não ampara o suposto direito, pois tempo de contribuição não se relaciona a jornada de trabalho. 4. Considerando que a lei de regência da categoria funcional institui a jornada de trabalho em 40 horas semanais e autoriza redução para 30 ou ampliação para 40 e que foi exercida essa faculdade legal para reduzir para 30 horas, ocorrendo a aposentadoria sob esse estado de direito, os proventos devem ser calculados com base na jornada de 30 horas. 5. As normas distritais que regulam o exercício de cargo em comissão distrital não se aplicam a cargo em comissão da esfera federal. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega violação ao artigo 40, §§ 3o, 4o e 9o, da Constituição Federal, sustentando que “um ano antes de sua aposentadoria, o Distrito Federal resolveu reduzir a carga horária da Recorrente no âmbito distrital para 30hs semanais, todavia, a servidora continuou laborando na União em regime de dedicação exclusiva (40hs semanais). Em razão da aludida redução, a aposentadoria da servidora foi calculada com base nas 30hs semanais e não na jornada de 40hs efetivamente exercida no âmbito federal” (id 23293450, pág. 5). Assevera, assim, que por força da regra tempus regit actum, a aposentadoria deve obedecer às normas em vigor na data em que implementadas as condições pelo servidor, à luz do enunciado 359 da Súmula do STF. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria tem cunho jurídico-constitucional e está devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012